Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa referente à correção monetária incidente sobre o valor resultante da conversão da licença-prêmio em pecúnia que foi pago sem atualização posteriormente à aposentadoria. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Servidor público. Dívidas salariais. Reconhecimento administrativo. O documento de ID 27559078 PAG 5 demonstra a existência de crédito em favor do autor, no valor de R$ 7.940,08, referente à correção monetária incidente sobre o valor resultante da conversão da licença-prêmio em pecúnia que foi pago sem a devida atualização posteriormente à aposentadoria. Ao contrário do que sustenta o recorrente, não se discute no processo diferença de licença-prêmio com a inclusão de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde, questão que foi debatida em outro processo (0721105-74.2020.8.07.0016). Demonstrada a existência da obrigação, impõe-se a condenação do réu ao pagamento correspondente. Sentença mantida.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E